Tribunal: TJPA
Processo: 0005832-78.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005832-78.2013.8.14.0006

RECORRENTE: SANDRO MAIA PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL (II) E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (VI). IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nesta fase de prelibação, seja vedada a decisão definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

2. Não estando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade cabe ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

3.
É inviável, n
esta fase processual, a exclusão de qualificadora reconhecida pelo juízo
a quo,

cabendo ao Júri decidir sobre a configuração dela ou não, porquanto só deve ser afastada quando manifestamente improcedente, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que não é o indicativo dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005832-78.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (VARA DO TRIBUNAL DO JURI)

RECORRENTE:
SANDRO MAIA PANTOJA

DOMINGOS LOPES PEREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
SANDRO MAIA PANTOJA,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua-PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima
ERINALDO LIMA SILVA.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 02.09.2012, por volta das 07:30hs na Rua Primeiro de Maio, Icuí-Guajará, Ananindeua-PA, o apelante SANDRO MAIA PANTOJA, munido de arma de fogo, por motivo torpe, ceifou a vida da vítima
ERINALDO LIMA SILVA.

Consta, ainda, dos autos, que
ERINALDO
tinha uma dívida de R$ 110,00 (cento e dez reais) em nome do apelante com um amigo de ambos. Prossegue narrando, que a vítima era usuário de drogas, sendo assim, utilizou da quantia supracitada para utilização de entorpecentes.

Nessa perspectiva, o recorrente solicitou em algumas ocasiões para que a vítima quitasse a sua dívida, situação em que
SANDRO
, por informações de terceiros, teria sido ameaçado de morte pela vítima, motivo esse que culminou a vida da vítima com 2 (dois) tiros, acertando-o na face e na nuca.

Após regular tramitação, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o apelante, em decisão datada de 24/10/2022, contra a qual se insurge.
(ID: 14444057)

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito, o recorrente pede a reforma da decisão, visando:

(ID:14444070)

1)

Absolvição sumária, fundamentando em legítima defesa.

2) Alternativamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

3) Subsidiariamente, requer, também, a reforma da sentença, impronunciando o recorrente.

Em contrarrazões (fls. 190/195), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. (ID:14444072)

O magistrado
a quo
manteve sua decisão. (ID:14444073)

O Procurador de Justiça LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID:14655681)

Belém, 28 de setembro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Averbo, de plano, não assistir razão ao recorrente.

Digo isso porque, a decisão combatida foi proferida de maneira escorreita, não havendo possibilidade de ser acolhida a tese de absolvição sumária ou mesmo de impronúncia, tendo o magistrado singular exposto de maneira clara e suficiente os motivos que o levaram a entender pela pronúncia do recorrente nos termos realizados.

Infere-se dos autos, em resumo, que, no dia 20.02.2015, por volta das 07h30min, o réu
SANDRO MAIA PANTOJA
, fazendo uso de arma de fogo, do tipo “revólver”, ceifou a vida da vítima
ERINALDO LIMA SILVA
. A vítima estava dormindo em sua residência quando o réu chegou ao local, chamou pela vítima, tendo a sua genitora indo chamá-la, avisando que o réu estava lhe esperando. A vítima dirigiu-se até o pátio de sua casa para falar com o réu e subitamente fora surpreendida pelo réu que sacou uma arma de fogo e desferiu 2 (dois) tiros, um na face e um na nuca da vítima, que fora socorrida por vizinhos e levado a UPA de Ananindeua, porém não obtiveram êxito, posto que a vítima evoluiu à óbito.

Compulsando os autos, constato que foi demonstrada a prova da
materialidade, como se verifica pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID.14443999, p.9 e 10), além de também, ver-se a autoria delitiva do fato criminoso diante dos depoimentos em persecução processual, da genitora da vítima - testemunha ocular no caso e pelo depoimento do réu (ID. 14443998, p.12) e (ID. 14444045 - mídia), onde ele confirma

confessando o delito.

Por oportuno, reproduzo, ilustrativamente, trecho do depoimento testemunhal, colhidos em sede policial, da genitora da vítima, chancelando os fatos contidos na denúncia e que embasaram a decisão objurgada, veja-se:

(Testemunha Zenilda Lima – Genitora da vítima - ID. 14443998, p.9):

(...) “que no momento do fato, encontrava-se em casa, estando a vítima deitada (...) que foi abrir o estabelecimento comercial que funciona em sua residência, quando no local, chegou o acusado SANDRO; que ele perguntou pelo ERINALDO que queria falar com ele; que a declarante entrou na residência e chamou a vítima” (...)

(...) “que ERINALDO saiu para a frente do estabelecimento para conversar com SANDRO e ela permaneceu dentro do estabelecimento; que ao olhar pela grade viu quando SANDRO apontava um revólver para a cabeça de seu filho; tendo corrido para o local, mas antes, tendo também que dar a volta por uma área e, antes que conseguisse chegar na frente da casa ouviu um tiro e em seguida outro tiro” (...)

(...) “que quando chegou na frente da casa , viu o corpo do filho todo ensanguentado; que chamou o outro filho, VALDISNEY; que alguns vizinhos socorreram a vítima levando para UPA, onde a vítima já chegou sem vida” (...)

(...) “que o SANDRO era acostumado a ir até o estabelecimento onde bebia e sempre conversava normalmente com a vítima ERINALDO” (...)

(...) “que o filho ERINALDO nunca falou que estava sendo ameaçado de morte; que ele era usuário de drogas” (...)

(...) “que fazia tempo que SANDRO não ia até seu estabelecimento, até o dia do ocorrido” (...)

Na mesma linha, o recorrente, em sede policial, assim como na audiência de custódia, relatou com detalhes o fatídico dia

confessando a prática delitiva

imputada, dizendo:

(...) “que ele e a vítima jogavam bola juntos; que o motivo do crime foi porque a vítima um dia antes de ser assassinada, pediu emprestado no nome do réu a importância de R$110,00 (cento e dez reais) de um amigo que eles tinham em comum; que no dia seguinte do empréstimo o depoente foi cobrar ERINALDO e ele teria dito para que voltasse só à noite; que na hora marcada o depoente foi até a casa da vítima cobrar-lhe novamente e este teria dito: “agora espera a minha boa vontade” (textuais); que em seguida também disse ao depoente: “espera até sexta ou sábado da outra semana”; que no domingo o depoente ficou sabendo através de um conhecido chamado ANDRÉ LUIS (o qual já é falecido), que ERINALDO teria dito a este ANDRÈ LUIS e a mais outros que estavam com ele, que era pro depoente tomar cuidado, pois a vítima o mataria; que conhecendo como a vítima era, que era acostumado a “furar” com faca as pessoas, o depoente pediu uma arma emprestada para um amigo e foi atrás de ERINALDO, armado com um revólver calibre 38; que foi “partindo pro tudo ou nada”(textuais); que quando chegou na casa da vítima pediu para chamá-lo e quando este surgiu fora da casa em frente ao bar, o depoente e a vítima se desentenderam, o depoente disse que a vítima o empurrou e após esse empurrão, foi quando o depoente apontou a arma para a cabeça de ERINALDO e desferiu o primeiro tiro no rosto da vítima; que ainda assim, mesmo depois da vítima já estar caída ao chão, o depoente desferiu mais um tiro, acertando a nuca de ERINALDO; que depois de atirar, pegou sua bicicleta e fugiu do local.”

Como se observa, o réu assume o delito narrando com detalhes o ocorrido, porém, sua defesa técnica alega que a sua conduta fora realizada em legítima defesa, por este, temer por sua vida, usando moderadamente dos meios necessários para permanecer ileso.

Art. 25 - Legítima defesa (Código Penal Brasileiro): Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Versando sobre o assunto, é de curial sabença que, agir em Legítima Defesa, significa que o agente não cometerá um crime, se este agir de forma proporcional a ameaça ou agressão ora sofrida e/ou até mesmo em defesa de outrem. Nesta linha, sabe-se também que quem sofre injusta agressão, pode utilizar de meios acessíveis para permanecer desprovido de lesões corporal e/ou moral e, irrelevante será, o meio que fora utilizado para tal - caso seja comprovado de fato que a ação do agente foi por legítima defesa própria.

Ademais, também é sabido que as ações por legítima defesa, poderão ser
atuais ou iminentes
, ou seja, o agente poderá agir em legítima defesa por algo que ainda está por vir, isto é, por algo que é evidente, explícito, previsto.

Ressalto que, para o cabimento de quaisquer dessas possibilidades supracitadas, no que tange o tema
in casu
, uma análise deverá ser feita, de forma minuciosa, meticulosa
,

o que não aconteceu no presente processo.

Ad argumentandum tantum,
de acordo com o próprio réu (em seu depoimento supracitado), no dia dos fatos, a vítima deu-lhe apenas um empurrão, ação essa que não justificaria que ele sacasse uma arma e atirasse na cabeça da vítima (região vital) e ainda assim, mesmo depois de a vítima estar caída no chão, sem esboçar perigo, que ele atirasse novamente em sua nuca.
Nesse contexto, entendo que não há prova incontestável nos autos, indicando que a vítima tenha perpetrado injusta agressão contra o recorrente e que este tenha usado, moderadamente, dos meios necessários para repeli-la, tornando-se inviável, por consequência, o acatamento da tese de legítima defesa própria.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJPA:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121 CAPUT DO CPB - RECURSO DA DEFESA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUSENCIA DE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS DE QUE A AÇÃO DO RECORRENTE TIVESSE AMPARO EM UMA DAS MODALIDADES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - INTELIGENCIA DO ART. 23 DO CPB - MANIFESTAÇÃO DO CUSTUS LEGIS QUANTO AO JUIZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 589 DO CPB - MERA IRREGULARIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS

NA PEÇA INICIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (PROBABLE CAUSE) DA MATERIALIDADE E DE SUA AUTORIA CREDENCIANDO A SUBMISSÃO DO RÉU A CORTE POPULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I -
Não há que se falar em absolvição sumária sob o amparo de excludente de ilicitude fundada em legítima defesa, pois, nesta fase processual, não se admite uma análise mais aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao acusado, sob pena de se exercer indevidamente a competência soberana do Conselho de Sentença
;

II -
Se há real indício de autoria e prova da materialidade, outro não poderia ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, ainda que existissem outros elementos nos autos a suscitar eventual dúvida, a pronúncia

se imporia como medida jurídica salutar
;

III - Dessa forma, malgrado o esforço argumentativo da defesa, não há que se falar em imprecisão das acusações imputadas ao recorrente, pelo contrário, o que se vê é a existência de conjunto probatório suficiente para amparar a decisão;

IV – Omissis. V - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

VI - Recurso conhecido e improvido”.

(TJPA Nº 2019.02994381-37, 206.592, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25). (Grifei).

Destarte, estou convencido da existência de indícios apontando para a tese acusatória, que, por
se tratar de um juízo perfunctório, impõe a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural competente para realizar o aprofundado exame dos elementos de prova e decidir.

Por derradeiro, no tocante ao
pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, assento, de igual forma, não assistir razão ao recorrente.

Como de conhecimento geral, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao Júri, em regra, decidir sobre sua configuração ou não.

Ilustrativamente, cito julgado da Corte Cidadã:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
”.

AgRg no AREsp n. 811.547/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 15/3/2017). Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 1242207/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 25/05/2018). (Grifei).

Nesta mesma linha, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, IV DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. EVENTUAL DÚVIDA QUE SE DECIDE EM FAVOR DA SOCIEDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a absolvição sumária ou a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras só pode ocorrer, quando não existir nenhuma dúvida sobre a existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria ou, no caso das qualificadoras, que nenhuma prova sobre elas tenha sido produzida durante a instrução probatória
. 2. Não é a situação dos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença de pronúncia como fora prolatada.
3. A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não pode ser feita em sede de recurso em sentido estrito, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que do que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. 4. Decisão de pronúncia mantida em todos os seus termos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - RSE: 201430080577 PA, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/05/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 15/05/2014) (grifei)

Facto próprio,
o recorrente cometeu o crime por livre arbítrio. Como ele mesmo narra em seu depoimento. Assim sendo, compulsando o acervo fático-probatório coligido aos autos, entendo que há sim embasamento para submissão das aludidas qualificadoras ao Conselho de Sentença, uma vez que os indícios apontam que o recorrente agiu movido por conta de uma suposta dívida e de uma suposta ameaça que vítima teria proferido contra ele.

É cediço que o Juiz deverá pronunciar o acusado, fundamentadamente, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, à luz do
art. 413, caput e § 1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1.º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

Nessa linha e por estas razões, junto aos elementos de provas que demonstram a viabilidade da acusação, a sua análise é acertada pelos jurados.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso, contudo
NEGO-LHE
PROVIMENTO, para que se mantenha integralmente, a decisão

recorrida.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 25/10/2023